Tribunal: STJ
Processo: 1019021-33.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032108 - SP(2025/0328482-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAFAEL TEIXEIRA REIS
ADVOGADOS
: FERNANDA DO AMARAL PREVIATO - SP183086
ODAIR JOSÉ PREVIATO - SP247121
AGRAVADO
: NINE COMUNICACAO E MARKETING - LTDA
ADVOGADO
: AKENATON DE BRITO CAVALCANTE - SP224522
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, com base no contrato de Representação e
Empresariamento Artístico firmado entre as partes, entendeu pela
legitimidade da estipulação da multa pela rescisão antecipada, em razão da
desistência do negócio. Consignou, ainda, que a inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito foi reflexo da rescisão unilateral que gerou a ativação da
multa e, não tendo sido efetuado o pagamento da dívida, agiu a parte recorrida
no exercício regular de seu direito, situação que não enseja violação ao direito
da personalidade da parte ora recorrente. Nesse contexto, a alteração desse
entendimento esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: bd94e7a5-a92a-4a2f-a4c6-a4468cb8cef1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032108 - SP(2025/0328482-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAFAEL TEIXEIRA REIS
ADVOGADOS
: FERNANDA DO AMARAL PREVIATO - SP183086
ODAIR JOSÉ PREVIATO - SP247121
AGRAVADO
: NINE COMUNICACAO E MARKETING - LTDA
ADVOGADO
: AKENATON DE BRITO CAVALCANTE - SP224522
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, com base no contrato de Representação e
Empresariamento Artístico firmado entre as partes, entendeu pela
legitimidade da estipulação da multa pela rescisão antecipada, em razão da
desistência do negócio. Consignou, ainda, que a inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito foi reflexo da rescisão unilateral que gerou a ativação da
multa e, não tendo sido efetuado o pagamento da dívida, agiu a parte recorrida
no exercício regular de seu direito, situação que não enseja violação ao direito
da personalidade da parte ora recorrente. Nesse contexto, a alteração desse
entendimento esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAFAEL TEIXEIRA REIS contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que não pretende o
reexame de provas e que "a discussão, de natureza puramente jurídica, consiste em determinar
se o registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por um valor
manifestamente exorbitante e inverídico (R$ 300.000,00), posteriormente reduzido judicialmente
em 98,33% (para R$ 5.000,00), configura uma violação ao dever de 'veracidade' e
'clareza' exigido pelo artigo 43, §1o, do CDC (fl. 191).
"
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 196-202.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54348238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:15
Código de Controle do Documento: fd215bf3-e157-456c-ab1a-b6796be79a8f

O apelo não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do
§ 1o, do
art. 43,
CDC, no que concerne à necessidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais, porquanto a inscrição do nome do recorrente em cadastros de
proteção ao crédito, por valor manifestamente exorbitante e inverídico (R$ 300.000,00),
posteriormente reduzido judicialmente para R$ 5.000,00, evidencia a não observância do dever
de veracidade, objetividade, clareza e fácil compreensão das informações sobre o consumidor.
A parte agravada, por sua vez, aduz que o contrato havido entre as partes é válido e
que a multa revisada em Juízo só o foi porque o tempo em que vigorou o contrato proporcionou
sua redução, logo, tanto o valor do contrato quanto o valor da multa eram legais e legítimos.
Eis os fundamentos do Tribunal de origem, in verbis:

Com efeito, a avença foi livremente firmada e o apelante tomou conhecimento
de suas condições, não podendo, sem causa justificadora, levantar óbice ao
seu cumprimento, mormente quando há expressa disposição quanto à multa
aplicada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato.
O princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) se faz presente
no direito contratual a fim de assegurar a credibilidade dos acordos e,
embora se submeta ao princípio da relatividade dos contratos, não se
constitui em letra morta.
(...)
O autor sequer alega qualquer vício de consentimento, limitando-se a
arguir a abusividade dos termos do contrato bem como da multa contratual,
o que não se evidencia.
Forçoso concluir, assim, que a culpa pela resilição do contrato deve ser
imputada ao autor, que desistiu do negócio, destacando-se a previsão do
artigo 408 do Código Civil, segundo o qual incorre de pleno direito o
devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a
obrigação ou se constitua em mora.
Logo, é evidente que o contrato era válido, decorrendo daí a legitimidade da
multa pela rescisão antecipada, nos termos do que dispõe a cláusula 12 da
avença (fl. 30).
Desse modo, a estipulação de multa, em razão da desistência do negócio, por
si só, não configura abusividade, tratando-se de verdadeira prefixação de
indenização por perdas e danos. Até por isso que a prova do prejuízo
efetivamente experimentado pela ré não é exigível, a teor do que dispõe o
artigo 416 do Código Civil.
É dizer: não havendo justificativa válida, a rescisão autorizava mesmo a
incidência da multa contratual prevista na cláusula 12 do contrato.
Portanto, não há que se falar em abusividade pela mera fixação de multa
contratual. O que se consignou na respeitável sentença foi apenas a
necessidade de que o valor da multa fosse reduzido, nos limites do do
Código Civil, pois a
exigência da penalidade em seus termos
art. 413
originais consistiria em punição desproporcional, considerando não apenas
as consequências do caso concreto, que não foram de maior gravidade,
como também o valor total do contrato face ao curto período de vigência
contratual.
Contudo, se não é razoável a aplicação da multa contratual no valor
estabelecido em contrato, também é desarrazoada a perspectiva de rescisão
unilateral do contrato pelo autor sem qualquer remuneração ao prestador
de serviços.
Nesse sentido, diante da exigibilidade parcial da dívida, nos fundamentos
acima, eventual apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito configura mero exercício regular de direito, não exsurgindo daí a
pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA54348238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:15
Código de Controle do Documento: fd215bf3-e157-456c-ab1a-b6796be79a8f

Ora, a conduta da ré de exigir a multa está fundamentada no contrato
celebrado, de livre e espontânea vontade, entre as partes, não se
vislumbrando, desse modo, qualquer ato ilícito a ensejar violação aos
direitos de personalidade do autor.
Não é demais destacar os termos do artigo 188, I, do Código Civil, segundo o
qual não podem ser considerados ilícitos os atos praticados em legítima
defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.
(...)
Destarte, por ter dado correta solução à crise de direito material trazida à
apreciação do Estado-Juiz, a respeitável sentença deve ser mantida em sua
integralidade por seus próprios e jurídicos fundamento. (fls. 117-119, sem
grifo no original)

Sobre a questão, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos
autos, em especial no contrato de Representação e Empresariamento Artístico firmado entre as
partes, entendeu pela legitimidade da estipulação da multa pela rescisão antecipada em razão da
desistência do negócio. Consignou, ainda, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi
reflexo da rescisão unilateral que gerou a ativação da multa e, não tendo sido efetuado
o pagamento da dívida, agiu a parte recorrida no exercício regular de seu direito, situação que
não enseja violação ao direito de personalidade da parte ora recorrente. Afirmou, por fim, que o
valor da multa foi reduzido, pois a exigência da penalidade, em seus termos originais, consistiria
em punição desproporcional, considerando não apenas as consequências do caso concreto, que
não foram de maior gravidade, como também o valor total do contrato em face do curto período
de vigência contratual, situação que não comporta a compensação por danos morais.
Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado, seria indispensável
proceder à análise do instrumento contratual e dos fatos e provas, o que é vedado pelas
Súmulas 5 e
A propósito:
7/STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL. COBRANÇAS PREVISTAS EM CONVENÇÃO DE
CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DÉBITOS LÍCITOS E EXIGÍVEIS.
DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A pretensão volta-se à repetição de indébito e ao pagamento de reparação
por dano moral decorrente de cobranças consideradas indevidas pela parte
autora. O TJ-GO manteve a r. sentença de improcedência do pedido, à luz
das provas contidas nos autos e das cláusulas da Convenção de Condomínio,
concluindo que as cobranças foram decorrentes da aplicação da cláusula
quarta, parágrafo primeiro, da convenção condominial, sendo lícitas e
perfeitamente exigíveis. Desse modo, entendeu pelo não cabimento de
repetição de indébito, tampouco de indenização a título de dano moral.
2. A alteração da conclusão da Corte a quo de que a cobrança
condominial foi realizada de forma devida pelo agravado demandaria a
reinterpretação de cláusula da Convenção de Condomínio e do contexto
fático-probatório constante dos autos, o que, contudo, é vedado na via
estreita do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
AREsp 1342934/GO,
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe
25/05/2020,
04/06/2020)

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:15
Código de Controle do Documento: fd215bf3-e157-456c-ab1a-b6796be79a8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.108 / SP
Número Registro: 2025/0328482-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10190213320238260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL TEIXEIRA REIS
ADVOGADOS : FERNANDA DO AMARAL PREVIATO - SP183086
ODAIR JOSÉ PREVIATO - SP247121
AGRAVADO
: NINE COMUNICACAO E MARKETING - LTDA
ADVOGADO
: AKENATON DE BRITO CAVALCANTE - SP224522
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL TEIXEIRA REIS
ADVOGADOS : FERNANDA DO AMARAL PREVIATO - SP183086
ODAIR JOSÉ PREVIATO - SP247121
AGRAVADO
: NINE COMUNICACAO E MARKETING - LTDA
ADVOGADO
: AKENATON DE BRITO CAVALCANTE - SP224522
TERMO
Documento eletrônico VDA54622230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: 168fe9f5-9172-4de2-ba89-24992b14f1e0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: 168fe9f5-9172-4de2-ba89-24992b14f1e0